Tribunal: TJDFT
Processo: 0790245-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA POR APLICATIVO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reparação por danos morais e materiais.
2. Em seu recurso, alega que adquiriu peças de roupa pelo aplicativo em face das informações prestadas pelas funcionárias da loja física, que informaram que as peças personalizáveis adquiridas sem alteração poderiam ser trocadas. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de restituição da quantia de R$ 130,00 e de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o direito ao arrependimento é aplicável ao caso e se há dano moral a ser indenizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Nos termos do art. 49 do CDC, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 (sete) dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial.
6. As compras feitas por aplicativo se enquadram entre as que o consumidor pode exercer o direito de arrependimento no prazo de sete dias. Apesar da ressalva constante no aplicativo de que as peças personalizáveis não seriam elegíveis à troca, no caso, as peças adquiridas pela autora não sofreram alteração (não foram personalizadas), de modo que não há óbice para a realização da troca ou da devolução, conforme requerido pela autora. Dessa forma, a sentença deve ser reformada para que haja a restituição da quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais), mediante a devolução das peças.
7. Por outro lado, no que toca ao dano moral, sem razão a recorrente. No caso em apreço, não há elementos que indiquem que a situação ultrapassou o mero aborrecimento. Assim, não estando presente qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e com juros legais a partir da citação. O pagamento deverá ser depositado em juízo e liberado após a comprovação da devolução das peças.
9. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95
________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 2o, 3o e 49.